Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-31.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000602-31.2018.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HELIDA EMANUELLA MIRANDA NOGUEIRA Advogado(s): CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA